Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECONVENÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Nos termos do art. 178, I, do Código Civil, “é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado (...) no caso de coação, do dia em que ela cessar”.

2. In casu, considerando que o negócio jurídico foi celebrado em abril de 2017 e que a ação anulatória somente foi proposta em abril de 2022, ou seja, cinco anos após a realização do negócio, o direito da parte autora encontra-se fulminado pela decadência.

3. Constatado que a pretensão exercida pelo réu, em sede de reconvenção, se deu como reação à ação anulatória formulada, após esgotado o prazo decadencial, pelo autor, este deve suportar os ônus da sucumbência, na forma do art. 85, §10, CPC, ante o princípio da causalidade.

4. Recurso de apelação conhecido e provido.